Tribunal: TJMT
Processo: 1006955-42.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006955-42.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Consórcio]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCIA CRISTINA DA SILVA - CPF: 929.985.001-10 (AGRAVANTE), CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. - CNPJ: 68.318.773/0001-54 (AGRAVADO), LEANDRO CESAR DE JORGE - CPF: 288.071.578-45 (ADVOGADO), JOSE LUIS SCARPELLI JUNIOR - CPF: 215.652.308-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO. SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE DE VALORES. QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. EXTENSÃO A QUALQUER MODALIDADE DE CONTA. AUSÊNCIA DE
PROVA DE MÁ-FÉ. VALOR ÍNFIMO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento
interposto
contra decisão que, em execução extrajudicial, manteve bloqueio de R$ 304,42 via SISBAJUD, indeferindo pedido de reconhecimento de impenhorabilidade e determinando o prosseguimento d
o feito
. A agravante pleiteia a concessão da gratuidade da justiça e a
liberação do valor, por ser
irrisório e
inferior a 40 salários-mínimos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A
s
quest
ões
em discussão consiste
m
em saber se
: (i)

é cabível a concessão da gratuidade da justiça à parte assistida pela Defensoria Pública; e (
ii
) valores inferiores a 40 salários-mínimos, depositados em conta bancária, são impenhoráveis
independentemente da
modalidade
da conta,
e se a ausência de prova de natureza alimentar tem o condão de afastar a proteção conferida pelo art. 833, inciso X, do CPC
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A assistência pela Defensoria Pública gera presunção relativa de hipossuficiência, apta à concessão da gratuidade da justiça, salvo prova em contrário.

4. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC deve ser interpretada de forma
extensiva
, alcançando valores depositados em qualquer modalidade de conta, desde que respeitado o limite legal de 40 salários-mínimos.

5. A presunção de impenhorabilidade somente pode ser afastada mediante prova de má-fé, fraude ou abuso, ônus que incumbe ao exequente, inexistente no caso concreto.

6. O valor bloqueado, além de inferior ao limite legal, revela-se ínfimo frente ao débito executado, configurando medida ineficaz e desproporcional, em afronta ao princípio da menor onerosidade da execução.

7. A condição de hipossuficiência da agravante reforça a natureza de subsistência da quantia constrita, evidenciando risco
ao mínimo existencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Recurso
conhecido e
provido.

Tese
s
de julgamento: “
1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC alcança valores até 40 salários-mínimos depositados em qualquer modalidade de conta bancária. 2. A presunção de impenhorabilidade somente pode ser afastada mediante prova de má-fé, fraude ou abuso, incumbindo tal ônus ao exequente, sendo insuficiente, para esse fim, a mera ausência de comprovação da natureza alimentar dos valores bloqueados.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 833, X, 1.015, parágrafo único,
e
1.017
.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.308.030/RS; TJMT, N.U 1007262-30.2025.8.11.0000
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LÚCIA CRISTINA DA SILVA

contra decisão proferida pelo Juiz de Direito
Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque
, da Vara
Única da
Comarca de
Rosário Oeste
, que
nos autos d
a

Ação de Execução Extrajudicial

n.
0004440-67.2017.8.11.0032
, movid
a
por
CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONS
Ó
RCIOS S.A.
,
manteve
íntegro
o bloqueio de valores efetivado
via SISBAJUD
, determinando o regular prosseguimento d
o feito
(id.
347134898
).

Em suas razões, a agravante
afirma
que

preenche os requisitos
necessários
para a concessão
da justiça gratuita
,
por
ser
pessoa
desprovida de recursos financeiros
,

estando impossibilitada

de
recolh
er
o preparo recursal sem

preju
ízo de
seu sustento.

Acrescenta que é
assistida pela Defensoria Pública,
instituição que somente atende os

hipossuficientes e vulneráveis sociais
.

No mérito,
defende
a impenhorabilidade de quantia inferior
a 40 salários-mínimos
, salientando que a
proteção legal
se
estende a quaisquer modalidades de contas bancárias,
desde que o montante esteja dentro do
referido
limite e tenha destinação de resguardo

patrimonial mínimo do devedor
, bem como não reste
caracterizada má-fé ou fraude
, cujo ônus da prova incumbe
ao exequente, haja vista

tratar
-se
de
uma
presunção.

Argumenta ser
evidente que
a hipótese
não
constitui
má-fé ou estratégia de fraudar a execução,
de modo que

cabível a aplicação da impenhorabilidade
.

Com essas considerações, postula
a dispensa
do recolhimento do preparo recursal e a reforma da decisão objurgada, a fim de reconhecer a impenhorabilidade d
os
valores correspondentes a até 40 salários-mínimos.

A
agravada
apresentou
contraminuta
, pugnando pelo
desprovimento do recurso
(id.
352310399
).

É o relatório.

Inclua-se na
pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Por tempestivo e próprio,
recebo
o recurso na forma do art. 1.015, parágrafo único, c/c art. 1.017, ambos do CPC.

Extrai-se dos autos que
a
CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONS
Ó
RCIOS S.A.
ajuizou
Ação de Execução Extrajudicial
em desfavor de
LÚCIA CRISTINA DA SILVA
,
visando ao recebimento do importe de
R$ 5.052,33
, decorrente
de contrato de consórcio com garantia de alienação fiduciária,
em razão
do
alegado
inadimplemento das parcelas pactuadas

(id.
74940034
, na origem).

No curso da demanda, procedeu-se ao bloqueio, por meio do sistema SISBAJUD, do montante de R$ 304,42 em conta bancária de titularidade da executada (id. 204359603
, na origem
)
,
que
pleiteou a
liberação do valor sob o fundamento de sua impenhorabilidade,
dado
tanto
o caráter irrisório da quantia constrita frente ao
débito quanto
o fato de ser

inferior ao limite de 40 salários-mínimos
(id.
208111481
, na origem).

Ao apreciar a matéria, o Juízo
a quo

deliberou
nos seguintes termos:

“(...)

2.
No que se refere à alegação de insignificância do valor bloqueado, cumpre registrar que a execução se processa no interesse do credor, sendo admissível a constrição de valores ainda que parciais, desde que úteis à satisfação do crédito. A circunstância de a quantia penhorada não ser suficiente para a quitação integral do débito não a torna, por si só, inútil ou ilegal, inexistindo vedação normativa à manutenção de penhora parcial, sobretudo quando apta a reduzir o saldo devedor e a conferir efetividade à tutela executiva.

Quanto à suposta impenhorabilidade por se tratar de valor inferior a quarenta
salários mínimos
, verifica-se que a defesa
não comprovou que os valores bloqueados possuam natureza alimentar ou que estejam destinados à preservação do mínimo existencial da executada e de sua família. A proteção prevista no art. 833, X, do Código de Processo Civil, embora possa comportar interpretação extensiva segundo a jurisprudência, não é automática, exigindo a demonstração concreta de que a quantia constrita corresponde a reserva de caráter alimentar ou indispensável à subsistência, ônus do qual a parte executada não se desincumbiu.

Inexistindo prova idônea da natureza alimentar dos valores bloqueados ou de prejuízo efetivo à subsistência da executada, não há falar em impenhorabilidade, tampouco em levantamento da constrição realizada.

3.
Diante do exposto,

indefiro

as arguições da

defesa,

mantendo-se

íntegro

o bloqueio realizado via SISBAJUD, com regular prosseguimento da execução.

(...)”.
(id.
220411646
, na origem).

Irresignad
a
,
a
agravante interp
ôs o presente recurso, por meio do qual
pretende
ser dispensada do recolhimento do preparo recursal
,
além da
reforma da decisão interlocutória,
para que seja
reconhecida a
impenhorabilidade d
os
valores
correspondentes a até 40 salários-mínimos.

Pois bem.

De início, cumpre registrar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum
eventum
litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a questão de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

No que concerne ao pedido de gratuidade de justiça, verifico que a agravante é assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, circunstância que autoriza a presunção relativa de hipossuficiência econômica,
motivo pelo
qual defiro o benefício.

Quanto ao mérito,
a
controvérsia
consiste
em definir se o bloqueio de R$ 304,42, efetivado via SISBAJUD
em conta de titularidade da executada
, recaiu sobre montante
impenhorável.

Em relação ao alcance do
art
. 833, inciso X, do CPC,
segundo o qual é impenhorável “
a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos
”,
pertinente esclarecer que tal proteção não se restringe à modalidade expressamente mencionada no texto legal,
estendendo-se a quaisquer modalidades de conta bancária em que os valores se encontrem depositados, desde que respeitado o limite ali estabelecido.

A propósito,
“
é impenhorável o montante de até quarenta salários mínimos depositado não apenas em cadernetas de poupança, mas também em conta corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda. Precedentes
”
(
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.308.030/RS, relator Ministro Mauro
Campbell
Marques, Segunda Turma, julgado em 3/10/2023,
DJe
de 17/10/2023)
.

Nessa linha, a presunção de impenhorabilidade somente cede diante da comprovação de má-fé, abuso ou fraude
, sendo certo que, n
o caso concreto, nenhum elemento nesse sentido foi trazido aos autos.

Com efeito, o
montante de R$ 304,42 está inequivocamente abaixo do limite legal,
o
que conduz ao
reconhecimento da impenhorabilidade e
a
o consequente levantamento da constrição.

Outrossim,
a quantia
bloquead
a
corresponde a pouco mais de 1,8% do débito, que perfaz
ia
R$ 16.461,81
em 31/03/2025
(id. 188937869, na origem), revelando desproporção manifesta entre a constrição efetivada e o crédito perseguido.

Aliás,
“
a
penhora de valor irrisório em relação à dívida compromete a efetividade da execução e justifica seu levantamento por ineficácia da medida.

O princípio da menor onerosidade impede a manutenção de penhora inócua que não contribui significativamente para a satisfação do crédito executado
”
(
TJMT,
N.U 1007262-30.2025.8.11.0000,
Tatiane Colombo
, Segunda Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 16/07/2025,
p
ublicado no DJE 22/07/2025)
.

Ademais, a agravante é pessoa hipossuficiente assistida pela
Defensoria
Pública, o que reforça a presunção de que o valor bloqueado
se destina à sua manutenção básica, podendo comprometer sua subsistência e violar a garantia do mínimo existencial.

Configurada, portanto, a impenhorabilidade do montante bloqueado, a manutenção da constrição não encontra amparo legal nem fático,

impondo-se a reforma da decisão recorrida.

Em face do exposto, conheço e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
LÚCIA CRISTINA DA SILVA
,
para
determinar o levantamento do bloqueio efetivado via SISBAJUD sobre o montante de R$ 304,42, reconhecendo a impenhorabilidade nos termos do art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026